Tribunal: STF
Processo: AI 476998
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO
   CONTRATO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
   DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
Decisão agravada que se encontra em perfeita
   consonância com a jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental
   a que se nega provimento.